Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-77.2021.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706986-77.2021.8.07.0015 APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: WASHINGTON LUIZ COSTA ARAUJO DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial e consignou expressamente que estão “prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação” (id. 32838344 - Pág. 3). Nas razões da apelação interposta vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal, uma vez que postula a alteração do termo inicial do benefício, que deveria considerar a data do último requerimento administrativo, feito em 20/09/20, argumento que não foi invocada perante o Juízo a quo. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante-réu para se manifestar no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 10 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora